Tribunal: TJBA
Processo: 0348074-09.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Apelação n.º 0348074-09.2014.8.05.0001 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Apelantes : Matheus Cerqueira Pellegrini e o Ministério Público do Estado da Bahia Apelados : Os mesmos Advogado(s) : Defensoria Pública do Estado da Bahia APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS RECÍPROCOS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS. POSSE. DESTINAÇÃO MERCANCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. HIGIDEZ. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PRÓPRIO. CIRCUNSTÂNCIAS. INCOMPATIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ELEVAÇÃO. ELEMENTARES DO TIPO. IMPRESTABILIDADE. NATUREZA DAS DROGAS. IDONEIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. AFASTAMENTO. ELEMENTOS OBJETIVOS. AÇÕES EM CURSO. UTILIZAÇÃO. DESCABIMENTO. FRAÇÃO REDUTORA. MODULAÇÃO. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. RECURSOS. NÃO PROVIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL. I. Réu condenado pelo crime de tráfico de drogas, sob a imputação de ter sido flagrado por policiais civis, em um veículo, com entorpecentes de variada natureza (maconha, LSD e ecstasy), além de balança de precisão, em típicas circunstâncias de destinação à comercialização ilegal. II. Recurso defensivo pautado nas alegações de insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, desclassificação da conduta para posse de drogas destinadas a consumo próprio. III. Recurso Ministerial buscando o recrudescimento da pena-base e o afastamento ou modulação da causa especial de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). 1. O delito reprimido pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06 se estabelece sob natureza multinuclear, restando configurado pela prática do agente de quaisquer dos verbos ali compreendidos. 2. Comprovando-se, pelo sólido conjunto probatório constante dos autos virtuais, a apreensão com o réu de drogas de variada natureza, mantidas sob condições de inequívoca destinação à venda ilícita, torna-se forçosa a ratificação da sentença que reconheceu a incursão do agente na predita tipificação penal. 3. A validade da prova subjetiva não é afastada pela condição de policiais das testemunhas, cujos depoimentos são amplamente passíveis de valoração, especialmente quando em compasso com as demais provas que respaldam a imputação – sobretudo a efetiva apreensão dos entorpecentes - e a Defesa não produz qualquer comprovação, sequer indiciária, da eventual existência de intento deliberado daqueles em prejudicar o Acusado. Precedentes do STJ. 4. Reconhecida a adequação da conduta ao crime de tráfico de drogas, queda-se, por corolário lógico, afastada a possibilidade de sua desclassificação para a posse de entorpecentes para próprio consumo, notadamente quando a natureza daqueles efetivamente apreendidos com o agente não se compatibiliza as substâncias que admite habitualmente consumir. 5. Sob a égide do art. 42 da Lei nº 11.343/06, constando-se que o agente foi flagrado com drogas que, embora de não elevada quantidade, se compunham de naturezas variadas, abrigando as popularmente conhecidas como LSD, maconha e ecstasy, sem incidência de outras vetoriais, justifica-se a elevação da pena-base pela consagrada fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas abstratas mínima e máxima. 6. Vigente na Corte Superior de Justiça o entendimento qualificado consolidado no Tema nº 1139, pela impossibilidade de se utilizar inquéritos e ações penais em curso para afastar a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n 11.343/06, torna-se inviável acolher a pretensão acusatória para que assim se proceda. 7. Sendo a natureza dos entorpecentes valorada na primeira fase da dosimetria, para elevação da pena-base, nos moldes do art. 42 da Lei nº 11.343/06, torna-se vedada sua igual valoração da terceira fase, para fins de modular a fração de incidência do redutor atinente ao tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem. Precedentes. 8. Empreendidos os ajustes dosimétricos relativos ao aumento da basilar, porém preservando-se a incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 pela fração máxima, estabelece-se a pena definitiva do agente em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de 208 (duzentos e oito) dias-multa, mantendo-se as demais cominações da sentença, inclusive a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 9. Apelação defensiva não provida e recurso acusatório parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0348074-09.2014.8.05.0001, em que figuram, reciprocamente, como Apelantes e Apelados, Matheus Cerqueira Pellegrini e o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA ACUSAÇÃO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator